Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-54.2025.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que reconheceu a inexistência do débito e condenou a parte ré a devolver em dobro a quantia de R$ 8.556,56, com correção monetária e juros legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão a restituição em dobro de valores pagos indevidamente, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, em razão da alegação da instituição financeira de engano justificável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diversamente da restituição em dobro prevista no art. 940 do Código Civil, que exige cobrança indevida por meio judicial e má-fé do autor da ação, a restituição com base no artigo 42, parágrafo único, do CDC não reclama a demonstração de má-fé do fornecedor de cobrar valor indevido. É suficiente que o consumidor tenha efetivamente pago a quantia indevidamente cobrada, bem como inocorrência de engano justificável por parte do cobrador.
4. No presente caso, verifica-se que a instituição financeira/ré realizou o parcelamento automático do saldo remanescente com fundamento na Resolução no 4.549/2017 do BACEN. Contudo, dos autos extrai-se que a Autora havia aderido regularmente ao parcelamento da fatura, com parcelas previamente definidas, de modo que não cabia a mera migração automática do saldo rotativo nos moldes da Resolução no 4.549/2017/BACEN.
5. Não configura engano justificável, mas erro imputável à instituição financeira, a cobrança de valores em duplicidade ou em desconformidade com o parcelamento regularmente contratado, impondo-se, portanto, a restituição em dobro do indébito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige ausência de engano justificável por parte do fornecedor. 2. Não configura engano justificável, mas erro imputável à instituição financeira, a cobrança de valores em duplicidade ou em desconformidade com o parcelamento regularmente contratado, impondo-se, portanto, a restituição em dobro do indébito".
Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; e Resolução no 4.549/2017 do Banco Central, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS; e TJDFT, Acórdãos 2031745, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, DJe: 20.8.2025, e 2029848, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 20.8.2025.